Tribunal: TJBA
Processo: 0323466-15.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323466-15.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIO SOUZA DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
RICARDO SEIXAS HUGHES JUNIOR, ENY BITTENCOURT

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , RICARDO SEIXAS HUGHES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO NA INSTÂNCIA ORIGINAL NÃO ATACADA POR AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AFASTAMENTO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL "IN RE IPSA". DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. S
ÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EQUÍVOCO NO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. APLICABILIDADE DA REGRA GERAL (ART. 85, § 2º, DO CPC). BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DO RÉU DES
PROVIDO.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos das
Apelações Simultâneas 0323466-15.2012.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes/Apelados,
FABIO SOUZA DOS REIS

e
BANCO DO BRASIL S.A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto condutor.